Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740543-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA em face da decisão de ID 19834005 proferida por esta Relatoria que indeferiu a petição inicial da presente Reclamação. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a sentença que se busca o cumprimento é ilíquida, sendo necessária sua liquidação, conforme determinado em Acórdão proferido por esta Turma e que, em razão disso, deve ser suspenso o leilão designado, no que fundamenta o perigo do dano. Contrarrazões no ID 22728731, pugnando pelo não provimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021 11:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador